Tribunal: TJDFT
Processo: 0724156-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724156-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Marcelo de Pádua Tarquinio Agravado: Nívia Oliveira de Jesus Leonardo Lira Saraiva Rodrigo Lira Saraiva Auto Giro Multimarcas Comércio de Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcelo de Pádua Tarquinio contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0708043-23.2022.8.07.0007, assim redigida: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Determino que a Secretaria retifique a classe judicial, para constar a OPOSIÇÃO. Os presentes autos já estão associados ao de n. 0703958-28.2021.8.07.0007. Dispõe o artigo 682 do Código de Processo Civil que: "Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos." De outro lado, dispõe o art. 685 do Código de Processo Civil que "Admitido o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente à ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença." No caso dos autor, o autor reivindica a propriedade do veículo objeto dos autos principais, ao argumento de que teria adquirido o veículo no interregno em que as partes originárias do processo principal fizeram uma novação tendo como objeto o contrato de compra e venda do veículo, realizado em momento anterior. O autor pugna, dessa maneira, pela suspensão da ação principal, bem como a revogação que deferiu a posse do veículo à primeira opoente, autora do processo original. O autor apresenta ainda documentos a fim de comprovar a sua posse sobre o veículo Honda Civic placa EBF3050. Pois bem. Analisando o pedido de tutela de urgência à luz dos requisitos do artigo 300 do CPC, entendo que ainda é prematura a análise do pedido de alteração da posse do bem. Isso porque, o negócio jurídico discutido nos autos principais é anterior ao realizado pelo autor, que aparentemente adquiriu o veículo em 2021. Segundo aponta o documento de Id 123902173, a tradição do veículo ao autor se deu em julho de 2021, quando o processo principal fora distribuído em 8 de março de 2021. De outro lado, o acordo extrajudicial firmado entre as partes do processo original deu-se justamente para o reparo do veículo Honda Civic, e não propriamente para a rescisão do negócio originário. Apenas subsidiariamente, em caso de não pagamento do débito, é que o acordo previu a possibilidade de a compradora Nívia promover ação visando a cobrança de quantia certa ajustada entre as partes. O fato, porém, que a quantia nunca chegou a ser restituída, razão pela qual não se poderia, a princípio, tolher o direito da adquirente de fazer valer a obrigação de fazer fixada no acordo. Assim, em análise superficial, o autor adquiriu veículo que já era objeto de acordo judicial levado à juízo, não se podendo dizer que a oposta Nívia tenha operado de má-fé, na busca pelo bem adquirido. Portanto, por ora, entendo que não estão presentes ambos os requisitos para a concessão da tutela. Por outro lado, como a oposição foi proposta antes da audiência de instrução e julgamento, ambos os processos devem correr de forma simultânea, até que possam ser sentenciadas conjuntamente. Diante disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Anote-se. Trata-se de OPOSIÇÃO a qual, após a citação, deverá seguir pelo rito comum. Promova a Secretaria o traslado de cópia desta decisão aos autos principais, a fim de que se tenha ciência de que ambos os processos deverão ser julgados de forma conjunta. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se, por meio de publicação em nome dos advogados cadastrados nos autos principais. RECEBO A OPOSIÇÃO EM RELAÇÃO AOS RÉUS QUE FIGURAM COMO PARTES NO PROCESSO PRINCIPAL. PROMOVA A SECRETARIA O CADASTRAMENTO DOS DEMAIS RÉUS (ID 128378166). À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 37527402), em síntese, que os recorridos Nívia Oliveira de Jesus e Auto Giro Multimarcas Comércio de Veículos Ltda celebraram, aos 7 de novembro de 2018, negócio jurídico consistente na compra e venda de veículo da marca Honda, Modelo Civic SI, placa EBF-3050, que posteriormente apresentou defeitos de funcionamento. Verbera que por esse motivo os aludidos agravados celebraram novação, com previsão de custeio dos reparos identificados como necessários e confissão de dívida, caso não fosse cumprida a referida obrigação. Aduz que ao alegar o inadimplemento por parte da sociedade empresária Auto Giro Multimarcas Comércio de Veículos Ltda a recorrida Nívia Oliveira de Jesus ajuizou ação submetida ao procedimento comum com a pretensão de promover a resolução do negócio jurídico de compra e venda e obter reparação por danos materiais e morais, cujo pedido foi julgado improcedente. Acrescenta que a referida sentença foi acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Assevera que posteriormente Nívia Oliveira de Jesus ajuizou ação de execução, que foi convertida em ação monitória, no âmbito da qual obteve medida liminar que assegurou a posse do automóvel à aludida agravada, diante da comprovação de que a sociedade empresária Auto Giro Multimarcas Comércio de Veículos Ltda havia promovido anúncio para a venda do referido bem. Nesse contexto o recorrido afirma que havia adquirido o veículo, e que, com o cumprimento da medida liminar deferida nos autos do processo originado pela ação monitória, sofreu a constrição indevida de seu patrimônio. Por essa razão, ofereceu oposição, ocasião em que requereu antecipação da tutela para que fosse suspenso o curso do processo principal e revogada a decisão que assegurou a posse do veículo à ora recorrida Nívia Oliveira de Jesus, o que foi indeferido pelo Juízo singular por meio da decisão ora impugnada. Argumenta, nesse sentido, que nos autos inaugurados pela aludida ação monitória não havia discussão a respeito da posse ou da propriedade do bem, mas apenas sobre o crédito pretendido pela autora em razão do inadimplemento da novação anteriormente pactuada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que: a) seja revogada a decisão que assegurou a posse do veículo à recorrida Nívia Oliveira de Jesus; b) seja determinado o registro, no DETRAN-DF, de impedimento da transferência da propriedade do veículo da marca Honda, Modelo Civic SI, placa EBF-3050, até o julgamento do presente recurso. Pugna, ainda, pelo subsequente provimento do recurso para que seja reconhecida a propriedade do referido bem em seu favor. O recorrente está dispensado do recolhimento do preparo recursal, em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade revogação da decisão que assegurou a posse do veículo da marca Honda, Modelo Civic SI, placa EBF-3050 à recorrida Nívia Oliveira de Jesus, bem como a possibilidade de que seja determinado o registro, no DETRAN-DF, de impedimento da transferência da propriedade do referido bem, até o julgamento do presente recurso. A análise dos autos do processo no 0703958-28.2021.8.07.0007, originado pela mencionada ação monitória, evidencia que o veículo em questão fora apreendido pela autoridade policial da Trigésima Oitava Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal e, posteriormente, submetido à custódia da recorrida Nívia Oliveira de Jesus. Percebe-se, ainda, que a sociedade empresária Auto Giro Multimarcas Comércio de Veículos Ltda foi citada por edital, sendo que os demais réus da aludida ação monitória foram citados, mas não ofereceram contestação. No âmbito da oposição manejada pelo ora recorrente (autos no 0708043-23.2022.8.07.0007) verifica-se que a propriedade do veículo encontra-se registrada em nome de Guilherme Soares Ferreira de Melo (Id. 128378178). Consta também instrumento negocial alusivo à aquisição do veículo, cujo negócio foi celebrado entre Rodrigo Lira Saraiva e o ora agravante Marcelo de Pádua Tarquino. Também é possível verificar a existência de procuração pública, ocasião em que Guilherme Soares Ferreira de Melo outorgou poderes para que Rodrigo Lira Saraiva promovesse a venda do bem (Id. 123902171). Nesse contexto, convém observar que o negócio de compra e venda do bem foi celebrado entre Rodrigo Lira Saraiva e Marcelo de Pádua Tarquino aos 6 de julho de 2021, ou seja, em data posterior ao ajuizamento da ação monitória pela recorrida Nívia Oliveira de Jesus, ocorrido aos 8 de março de 2021. Além disso, também foi instaurado inquérito policial com a finalidade de apurar a eventual prática do crime de apropriação indébita eventualmente praticado pelo ora agravante Marcelo de Pádua Tarquino (Id. 123902177). Assim, não é possível afirmar que o recorrente tenha produzido provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança exigido para o deferimento da antecipação da tutela recursal. No caso em exame é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão ora exercida pelo agravante. Com efeito, não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pelo recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator